Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TEMA REPETITIVO No 1.082/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por administradora de benefícios em saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento da cobertura de plano de saúde e condenando as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem notificação prévia válida, durante tratamento médico contínuo de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir a legitimidade passiva da administradora de benefícios e a responsabilidade na cadeia de consumo; (iii) apurar a regularidade do cancelamento do plano por inadimplência, especialmente quanto ao prazo e à notificação prévia válida; (iv) estabelecer o cabimento de dano moral em razão da interrupção do serviço durante tratamento médico contínuo de menor com TEA.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as razões recursais atacam diretamente a motivação da sentença, uma vez que questionam diretamente os fundamentos apresentados para justificar sua condenação ao restabelecimento do plano de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, o recurso preenche o requisito formal, devendo ser conhecido.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), sendo a administradora de benefícios parte legítima e solidariamente responsável com a operadora, por integrar a cadeia de fornecimento.
5. O cancelamento por inadimplência demanda observância dos requisitos legais e regulatórios, com comprovação de notificação prévia válida, não sendo suficiente comunicação posterior à rescisão.
6. Verificada a rescisão em contexto de tratamento multidisciplinar contínuo de menor com TEA, incide a orientação do STJ no Tema 1.082, impondo-se a continuidade da cobertura mediante contraprestação, além de reconhecer-se o cabimento de reparação moral diante da indevida interrupção do serviço.
7. Configurado o dano moral, pois a situação enfrentada ultrapassou o mero dissabor, restando comprovada violação relevante aos direitos da personalidade. Valor fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade aplicados ao caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em contratos de plano de saúde, a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, respondendo solidariamente com a operadora pelos efeitos da rescisão perante o consumidor."; "2. O cancelamento do plano por inadimplência exige comprovação de notificação prévia válida; comunicação posterior ao cancelamento não supre o dever de informação."; "3. É indevida a interrupção da cobertura durante tratamento médico contínuo de menor com TEA, devendo ser assegurada a continuidade assistencial mediante contraprestação, conforme Tema 1.082/STJ, sendo cabível a indenização por dano moral no caso concreto.".
___
Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei no 8.078/1990), art. 14 e art. 25, § 1o; Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), art. 13, parágrafo único, inciso II, e art. 35-C, incisos I e II; CPC (Lei no 13.105/2015), art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS no 509/2022, Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; Súmula no 608/STJ; REsp no 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1977988, processo no 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 12/03/2025; Acórdão 2027273, 0716380-42.2024.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 07/08/2025.